Tribunal: TJES
Processo: 5000229-54.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-54.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MACHADO CARDOSO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000229-54.2025.8.08.0015

APELANTE: VERA LUCIA MACHADO CARDOSO e WESLEY HARKBART MARTINS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 317 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por particulares em face de empresas mineradoras e fundação responsável por reparação de danos decorrentes de desastre ambiental.
2. O juízo de origem entendeu ser necessária a comprovação individualizada dos prejuízos e do nexo causal antes do processamento da execução, reconhecendo ausência de pressupostos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, sem prévia intimação do autor para emendar a inicial ou se manifestar sobre o vício identificado, à luz dos arts. 10 e 317 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão surpresa, impondo ao julgador o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamentos que possam embasar a decisão, ainda que cognoscíveis de ofício.
5. O art. 317 do CPC determina que, antes de extinguir o processo por vício sanável, o juiz deve conceder prazo para que o autor emende ou complete a petição inicial.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade da decisão proferida sem observância do contraditório substancial, devendo o feito retornar à origem para regularização.
7. Ademais, a jurisprudência pacífica admite a conversão do cumprimento individual de sentença coletiva em liquidação de sentença, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de oportunizar à parte apelante a emenda da petição inicial ou a conversão do procedimento, conforme o caso.
Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais, quando não oportunizada à parte a prévia manifestação sobre o vício ou a emenda da inicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 317 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2017; TJES, AC nº 0009125-24.2019.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000229-54.2025.8.08.0015

APELANTE: VERA LUCIA MACHADO CARDOSO e WESLEY HARKBART MARTINS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
VERA LUCIA MACHADO CARDOSO
e
WESLEY HARKBART MARTINS
contra a sentença (ID 15364835) proferida pelo d. Juízo da Subseção Judiciária de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sustentam os recorrentes, em síntese (ID 15364836), que: (
i
) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de provas essenciais para demonstrar sua condição de atingidos e o nexo de causalidade; (
ii
) a condição de pescador informal e a dependência econômica da atividade pesqueira podem ser comprovadas por autodeclaração, conforme previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e nas deliberações do Comitê Interfederativo (CIF); (
iii
) é aplicável a inversão do ônus da prova, dada a sua vulnerabilidade técnica e socioeconômica, e que (
iv
) a sentença violou o princípio da não surpresa ao extinguir o processo sem lhes oportunizar a emenda da inicial. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15364837).

Pois bem.

Por ser o preparo prévio questão afeta à admissibilidade, consigno desde logo que os apelantes fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem a inicial, os quais corroboram a alegada vulnerabilidade. Por isso, fica desde logo deferido o benefício aos mesmos.

Assim,
presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 15364835), sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, antes mesmo da triangularização da relação processual.

O Juízo de Primeiro Grau compreendeu que, por se tratar de execução de título ilíquido derivado de ação coletiva, seria necessária a “
comprovação dos prejuízos sofridos concretamente pela parte requerente de modo discriminado, carecendo o pleito, portanto, da fundamentação adequada a fim de elucidar individualmente o vínculo situacional entre a parte exequente e o teor da sentença coletiva a ser executada
”.

Contudo, ao assim decidir, o d. Magistrado reconheceu a ausência de pressupostos processuais sem antes oportunizar aos Recorrentes a manifestação acerca do tema, violando o princípio da não surpresa e, outrossim, afrontando o preconizado no artigo 317 do Código de Processo Civil, uma vez que a referida norma proíbe a extinção do feito sem prévia intimação para sanar o vício.

O Princípio do Contraditório, pilar do Direito Processual Civil, foi positivado no atual Código de Processo Civil em sua mais ampla dimensão, compreendida na necessidade de assegurar às partes o poder de influir, de forma efetiva, no convencimento do julgador. Disso se infere que a prévia manifestação deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria, inclusive as cognoscíveis de ofício, conforme prevê o artigo 10 do CPC

A inobservância de tal dispositivo, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, enseja a nulidade da decisão e a restituição do feito ao Juízo de origem. A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. [...] 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa [...] 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. [...]” (STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2017)

Ainda que o Título Executivo Judicial se afigure ilíquido, sendo necessária a instauração de prévio Incidente de Liquidação de Sentença, os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador oportunize a conversão do procedimento de Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, se necessário, revelando-se, na espécie, o desacerto da Sentença objurgada que extinguiu a lide.

In casu
, a prolação da Sentença ocorreu antes da triangularização da relação processual, tornando plenamente possível a determinação de aditamento ou emenda da Petição Inicial para sanar o vício ou adequar o rito procedimental.

Este E. Sodalício tem proferido julgamentos nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO JUDICIAL . EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PARTE A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO . PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I Preliminar de nulidade da Sentença. ERROR IN PROCEDENDO. I.I. O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (STJ - REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019), notadamente que A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. ( STJ - REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). I.III. Na hipótese dos autos, verifica-se que fora reconhecida a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sem antes oportunizar o Recorrente a manifestação acerca do tema. I.IV. Em que pese o Título Executivo Judicial não se apresentar líquido e exigível, sendo imprescindível a instauração de prévio Incidente de Liquidação de Sentença, certo é que este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestado no sentido de que os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convolar o procedimento de Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença. I.V.
A questão afeta à iliquidez e inexigibilidade do Título Judicial restou objeto de pronto pronunciamento pelo Magistrado de Primeiro Grau, sem a prévia intimação do Recorrente, não lhe sendo, por conseguinte, oportunizado que procedesse com a emenda à petição inicial, para conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença
. I.VI.
É possível que o Órgão Julgador promova a regularização de vício formal, consubstanciado na adoção errônea, pelo credor, do rito procedimental destinado à satisfação de seu crédito, oportunizando a Emenda à Inicial, desde que o faça antes de estabilizada a demanda, ou seja, eventual adequação do procedimento não poderá ocorrer quando já citada a parte Executada, devendo, por conseguinte, nesses casos, ser observado o aperfeiçoamento da triangularização processual que torna inviável a modificação ou aditamento da Petição Inicial
. I.VII . In casu, sendo verificado que a prolação da Sentença ocorreu antes da triangularização da relação processual, torna-se possível a determinação de aditamento da Petição Inicial. I.VIII. A afirmação contida na Sentença no sentido de que Execução do título deve ser promovida de forma coletiva não merece prosperar, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça já compreendeu que os Policiais Militares abarcados pela Sentença Coletiva podem promover a Execução Individual da mesma. I.IX. Preliminar Acolhida.
Sentença anulada. Retorno dos autos à Instância de origem para que seja facultado ao Exequente, por meio de emenda à petição inicial
, a conversão do pedido de Cumprimento de Sentença em procedimento de Liquidação de Sentença. (TJ-ES - AC: 00091252420198080035, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CIVEL EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESPIRITO SANTO INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONVOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que o processamento do cumprimento de sentença exige que a sentença, transitada em julgado, possua condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação. 2. No caso vertente, o autor/apelante formulou requerimento para o cumprimento de sentença coletiva proferido nascido de ação coletiva.
O magistrado singular aferiu que o título executivo judicial não se apresenta líquido e exigível, sendo imprescindível a instauração de prévio incidente de liquidação de sentença, razão pela qual indeferiu a peça inicial e julgou extinto o processo.
3. Ocorre que este e. Tribunal de Justiça vem reiteradamente se manifestado no sentido de que
os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório, o que demonstra, na vertente hipótese, o equívoco de sentença que extinguiu a lide sem realizar tal conversão
. 4. Ademais, o Código de Defesa do Consumir, em seu artigo 97, resguarda a possibilidade de a liquidação de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos seja promovida tanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento da ação coletiva, quanto pelas vítimas e seus sucessores.5. Ainda sobre o tema, o Colendo STJ, quando do julgamento do REsp n. 1243887/PR , sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva
pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (Art. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp nº 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 6.
No caso dos autos, verificou-se, ainda, vício de procedimento que acarreta a nulidade da v. sentença, haja vista que o magistrado a quo a proferiu de plano sem atentar-se à regra processual que veda a prolação de decisão surpresa e que se encontra prevista nos artigos. 9, 10 e 317, todos do Código de Processo Civil
. 7. Sentença anulada. Cumprimento de sentença convertido em liquidação. 8. Recurso Provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190087409, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Isenção de custas processuais reconhecida. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina liquidação imprópria. 3)
Consoante dispõe o art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
. 4) Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que,
anteriormente ao impedimento do prosseguimento da ação executiva individual pela falta de liquidez do título judicial, deve se oportunizar ao exequente a emenda à inicial, com o aproveitamento de atos processuais já praticados
. 5) Não há óbice à deflagração individual de ação de liquidação e posterior cumprimento de sentença coletiva, inclusive em Juízo distinto daquele onde proferida a sentença executada. Precedente do TJES. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180224312, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Assim, forçoso reconhecer que, tendo o Magistrado de Piso exarado a Sentença baseando-se em fundamento sobre o qual não se deu oportunidade às partes para se manifestar, houve violação ao devido processo legal, sendo a nulidade da sentença medida adequada à efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Isto posto,
conheço do recurso e dou provimento
ao mesmo para
anular
o
decisum
recorrido, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para devida tramitação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.